Tribunal: STF
Processo: RE 331990
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Ação privada subsidiária.
Legitimidade. Art. 5º, LIX, da Constituição.
        - Inexiste a alegada ofensa ao artigo 5º, LIX, da Constituição
que reza: "será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se
esta não for intentada no prazo legal".
        - Com efeito, tendo a Constituição, em seu artigo 129, I,
estabelecido como uma das funções institucionais do Ministério Público
a de "promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei",
constitucionalizou, nos crimes de ação pública, a ação penal privada
subsidiária se a ação penal pública não for intentada no prazo legal.
E a legitimidade para intentar a ação penal privada subsidiária, como
ocorre na ação penal exclusivamente privada, é do particular ofendido
ou de quem tenha qualidade para representá-lo, se um ou outro vivo e
presente, como preceitua o Código Penal em seu artigo 100, §§ 2º, 3º e
4º.
         Recurso extraordinário não conhecido.